Tribunal: TJMT
Processo: 1000666-53.2020.8.11.0049
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-02-26
Data de publicação: 2024-03-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000666-53.2020.8.11.0049
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Dano Ambiental, Competência]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), FABIO MARQUES FERREIRA - CPF: 588.060.161-72 (APELADO), CLERISMAR FERREIRA DE OLIVEIRA - CPF: 460.763.871-49 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO AMBIENTAL – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – AMBIENTAL – DESMATAMENTO INCONTROVERSO – BIOMA AMAZÔNICO – ÁREA DE RESERVA LEGAL – DANO MORAL COLETIVO – CONFIGURADO – PROVIMENTO.

Comprovada a realização de desmatamento, sem autorização do órgão competente, deve ser reformada a sentença recorrida, para condenar a parte requerida ao pagamento de indenização por dano moral coletivo, porque manifesta a violação à moral da coletividade.

O valor fixado a título de danos morais coletivos deve atender aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, levando em consideração a gravidade da infração cometida; o impacto no seio da sociedade; a capacidade econômica do agente causador do dano e o caráter pedagógico da medida deve servir de freio à degradação ambiental. (N.U 0002795-93.2010.8.11.0018, Relatora Desa. Maria Erotides Kneip, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 21/08/2023, publicado no DJE 04/09/2023).

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto pelo Ministério Público Estadual, contra a sentença, prolatada pelo Juízo da Segunda Vara da Comarca de Vila Rica-MT, que julgou parcialmente procedentes os pedidos deduzidos nos autos da Ação Civil Pública, por ele proposta, negando, contudo, a condenação ao pagamento de indenização por dano moral coletivo (id. 187758203, págs. 01/09).

O Apelante pretende a reforma da sentença recorrida, alegando que a responsabilidade civil, decorrente de dano ambiental, não visa à satisfação de um único particular, mas de grupos indeterminados de indivíduos, sobretudo aqueles que dependem do meio ambiente como garantia de sobrevivência.

Aduz que o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento de que o reconhecimento do dano moral coletivo não exige a comprovação de dor, sofrimento ou angústia.

Salienta que o dano ambiental é incontroverso e, por isso, deve o Apelado ser condenado ao pagamento de indenização pelos danos morais causados a toda a sociedade.

O Recorrido apresentou as contrarrazões ao Apelo, rebatendo a argumentação esposada pelo Ministério Público e, ao final, requer a manutenção da sentença (id. 187758208, págs. 01/10).

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer da lavra do Dr. Paulo Roberto Jorge do Prado, opina pelo provimento do Recurso (id. 196823194, págs. 01/09).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como explicitado no relatório, trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto pelo Ministério Público Estadual, contra a sentença, prolatada pelo Juízo da Segunda Vara da Comarca de Vila Rica-MT, que julgou parcialmente procedentes os pedidos deduzidos nos autos da Ação Civil Pública, por ele proposta, negando, contudo, a condenação ao pagamento de indenização por dano moral coletivo.

Colhe-se dos autos que o Ministério Público Estadual propôs a Ação Civil Pública Ambiental, contra Fábio Marques Ferreira, alegando que o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis – IBAMA –, lavrou o Auto de Infração n. 9162760E e o Termo de Embargo n. 75085E, em desfavor do Requerido, em razão de ter constatado a ocorrência de desmatamento de 313,35 hectares de área de reserva legal, em floresta nativa, na região da Amazônia, sem autorização do órgão ambiental competente, na propriedade rural, denominada Fazenda São José, no Município de Santa Terezinha/MT.

Salientou, na inicial, que ficou demonstrado no Inquérito Civil n. 000413-044/2020, que houve o desmate em área de reserva legal, devendo, por isso, ser condenado à obrigação de reparar o dano e ao pagamento de dano moral coletivo.

O Magistrado singular julgou parcialmente procedentes os pedidos, fazendo grafar a parte dispositiva da seguinte forma:

Ante o exposto,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos deduzidos na inicial, com análise do mérito, nos termos do art. 487, I do CPC, para condenar o réu nas seguintes obrigações:

a) obrigação de não fazer, consistente em cessar a atividade degradante do meio ambiente, com a paralisação imediata e integral de toda a atividade de corte de vegetação, edificação, aterramento, impermeabilização, ou qualquer outra conduta geradora de desmatamento, sem autorização do órgão ambiental, sob pena de pagamento de multa diária de R$ 500,00, até o limite de R$ 10.000,00.

b) obrigação de fazer, consistente em recompor integralmente a área de degradada, conforme auto de infração anexado em id. 33314415 - Pág. 9, reproduzindo as mesmas características do ambiente natural violado, por meio de compensação pautada pelo

critério da equivalência territorial, compositiva e funcional, conforme projeto a ser aprovado pelo órgão ambiental competente, iniciando o reflorestamento, no prazo de 60 dias, contado da data de aprovação do projeto, devendo obedecer às exigências e recomendações feitas pelo referido órgão, sob pena de multa diária de R$ 500,00, até o limite de R$ 50.000,00.

c) obrigação de fazer (caso ainda não o tenha feito), consistente em promover a inscrição do imóvel no CAR (Cadastro Ambiental Rural) e apresentar ao órgão estadual ambiental competente, no prazo de 60 (sessenta) dias contados do trânsito em julgado desta

sentença, levantamento planialtimétrico da propriedade onde conste a área da Reserva Florestal Legal de, no mínimo, 20% (vinte por cento) da área total do imóvel, a ser aprovada pela autoridade competente, dentre as mais aptas a cumprir sua função ecológica, com o respectivo projeto de reflorestamento, se necessário, e cronograma de obras e serviços, subscrito por profissional regularmente credenciado, nos termos da Lei 12.651/12 (Código Florestal). (Sic).

Contra essa decisão, o Ministério Público Estadual interpôs o presente Recurso de Apelação Cível.

A Constituição da República Federativa do Brasil, nos artigos 225 e seguintes, assegura a todos o direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, essencial à saudável qualidade de vida. Veja-se:

Art. 225. Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações.

O § 3
o
do referido artigo trata da responsabilidade penal, administrativa e civil dos causadores de dano ao meio ambiente, independentemente, da obrigação de reparar os danos causados.

Por sua vez, o artigo 14, da Lei Federal n. 6.938/1981, prevê as penalidades a serem aplicadas, sem prejuízo daquelas previstas na legislação estadual e municipal.

Propondo-se a dar efetividade à tutela ambiental e resguardar o meio ambiente de eventuais degradações, a Carta Magna brasileira estabelece ser de incumbência do Poder Público defendê-lo e preservá-lo, tanto para as presentes, quanto para as futuras gerações.

Vê-se, portanto, que o direito ao meio ambiente, ecologicamente, equilibrado é inerente a todos os seres humanos, sendo entendido como bem de uso comum do povo e essencial à saudável qualidade de vida, além de reconhecido como um direito fundamental de 3
a
geração, dentre os direitos de solidariedade.

Nessa toada, não há dúvidas de que a conduta lesiva ao meio ambiente, por ofender ao direito fundamental à preservação e à integridade, sujeita o infrator à obrigação de reparar o dano extrapatrimonial da coletividade (dano moral difuso/coletivo).

Analisando o caderno processual, verifico que o Instituto do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis – IBAMA –, lavrou, no dia 05/12/2018, em desfavor do Recorrido, o Auto de Infração n. 9162760E, em razão de

Destruir 313,35 hectares de Vegetação Nativa, floresta, em área de Reserva Legal (Amazônia Legal), sem autorização prévia do órgão ambiental competente (id. 187757731, pág. 09).

Os elementos probatórios, constantes do caderno processual demonstram que o desmatamento da área de reserva legal é ponto incontroverso, sendo, inclusive, confirmado pelo próprio Apelado.

O dano moral coletivo, na lição de Carlos Alberto Bittar Filho, é assim conceituado:

O dano moral coletivo é uma injusta lesão da esfera moral de uma dada comunidade, ou seja, é a violação antijurídica de um determinado círculo de valores coletivos. Quando se fala em dano moral coletivo, está-se fazendo menção ao fato de que o patrimônio valorativo de uma comunidade (maior ou menor), idealmente considerado, foi agredido de maneira absolutamente injustificável do ponto de vista jurídico: quer isso dizer, em última instância, que se feriu a própria cultura, em seu aspecto imaterial.

Tal como se dá na seara do dano moral individual, aqui também não há que se cogitar de prova da culpa, devendo-se responsabilizar o agente pelo simples fato da violação (
damnum in re ipsa
). (
In
: Do dano moral coletivo no contexto jurídico brasileiro. Disponível em
http://egov.ufusc.br/portal/sites/default/files/anexos/30881-33349-1-PB.pdf
.).

Saliento que não é somente a agressão ao meio ambiente que deve ser objeto de reparação, mas também a privação, imposta à sociedade, do equilíbrio ecológico, do bem-estar e da qualidade de vida que aquele recurso ambiental degrado proporcionaria.

Assim, o dano moral coletivo é a lesão na esfera moral de uma comunidade, isto é, a violação de direito transindividual de ordem coletiva e de valores de uma sociedade atingidos, do ponto de vista jurídico, de forma a envolver não apenas a dor psíquica, mas qualquer abalo negativo à coletividade, pois tal dano é, na verdade, apenas a consequência da lesão à esfera extrapatrimonial de uma pessoa.

In casu,
inexistem dúvidas de que houve o desmatamento em área de reserva legal, na propriedade rural do Apelado.

De acordo com a Lei n. 12.651/2012, todo imóvel deve manter uma área com cobertura de vegetação nativa, a título de reserva legal. Trata-se de área localizada no interior de uma propriedade rural, com a função de assegurar o uso econômico de modo sustentável dos recursos naturais do imóvel, auxiliar na conservação e a reabilitação dos processos ecológicos e promover a conservação da biodiversidade, bem como o abrigo e a proteção da fauna silvestre e da flora nativa.

Vê-se, portanto, que a área de reserva legal representa enormes benefícios no intuito de assegurar às futuras gerações o
direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado.

Nesse diapasão, c
omprovada a realização de desmatamento, sem autorização do órgão competente, deve ser reformada a sentença, para que a parte Recorrida seja condenada ao pagamento de indenização por dano moral coletivo, porque manifesta a violação à moral da coletividade.

Registro que, não obstante o IBAMA tenha reconhecido que o desmatamento ocorreu em 196 hectares e não na quantidade indicada no Auto de Infração, o fato é que houve o desmate ilegal na propriedade do Apelado.

O desmatamento ilegal deve ser contido, pois, caso contrário, em curto espaço de tempo, toda a sociedade será punida com a perda deste valioso bem (meio ambiente) e a condenação ao pagamento de indenização a título de dano moral coletivo, além de ter cunho pedagógico, contribui para execução de projetos visando à preservação ambiental.

O STJ tem entendimento pacificado no sentido de que o dano extrapatrimonial coletivo prescinde da comprovação de dor, de sofrimento e de abalo psicológico. Veja-se:

(...) O dano moral coletivo, assim entendido o que é transindividual e atinge uma classe específica ou não de pessoas, é passível de comprovação pela presença de prejuízo à imagem e à moral coletiva dos indivíduos enquanto síntese das individualidades percebidas como segmento, derivado de uma mesma relação jurídica-base. (...)
O dano extrapatrimonial coletivo prescinde da comprovação de dor, de sofrimento e de abalo psicológico, suscetíveis de apreciação na esfera do indivíduo, mas inaplicável aos interesses difusos e coletivos”.
(...) (STJ – AgRg no AREsp 737.887/SE, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 3/9/2015, DJe 14/9/2015). (Negritei).

Dessa forma, plenamente cabível a fixação de dano moral coletivo em desfavor do Recorrido, em razão do dano ambiental causado.

Passa-se, então, à análise do
quantum
a ser fixado a título de dano moral coletivo.

O valor fixado a título de dano moral coletivo deve atender aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, levando em consideração a gravidade da infração cometida; o impacto no seio da sociedade; a capacidade econômica do agente causador do dano e o caráter pedagógico da medida deve servir de freio à degradação ambiental.

No caso dos autos, trata-se de desmatamento de 196 hectares de floresta nativa, a região da Amazônia Legal.

Nessa quadra, tenho que a condenação ao pagamento de indenização a título de dano moral coletivo deve ser correspondente ao dano ambiental causado, motivo pelo qual o fixo em R$ 100.000,00 (cem mil reais).

Posto isso, o
provimento do Apelo é medida impositiva.

Forte nessas razões,
DOU PROVIMENTO
ao Apelo
, interposto pelo Ministério Público Estadual, para reformar a sentença e, consequentemente, condenar o Recorrido ao pagamento de indenização, a título de dano moral coletivo, no valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais) que deve ser revertido em favor do
Fundo de Reconstituição de Bens Lesados de que trata o art. 13 da Lei Federal n. 7.347/1985.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/02/2024